Tribunal: CARF
Processo: 15504.020303/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.020303/2010-25
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.237 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
LYGIA PROTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2008, ano-calendário
de 2007, em que foram glosadas deduções indevidas de despesas médicas por falta de
comprovação do efetivo pagamento, a juízo da autoridade lançadora, referentes aos profissionais
Dea Maria Leite Lima (psicóloga), no valor de R$ 5.040,00, Isabela Martins Carneiro (dentista),
no valor de R$ 5.022,00, Caroline Castro de Souza (fisioterapeuta), no valor de R$ 3.900,00,
Fernanda Eterovick (terapeuta ocupacional), no valor de R$ 6.305,00, e referentes ao plano de
saúde Unimed BH, no valor de R$ 3.997,32, essas últimas pelo fato de os beneficiários José
Anselmo S. Fonseca e Marcelo Prota S. Fonseca não constarem da DIRPF da contribuinte como
dependentes. Foi também glosada dedução indevida de previdência privada, no valor de R$
2.424,32.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020303/2010-25
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.237 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020303/2010-25

Cientificada do lançamento, a contribuinte entregou impugnação na qual
apresentou os argumentos de defesa alegando, em síntese, que os documentos apresentados
foram emitidos de forma idônea, os pagamentos feitos e os serviços prestados, que efetuou os
pagamentos em espécie. Juntou declarações dos profissionais e requereu diligência junto a
Isabela Martins Carneiro. Acatou as glosas sobre os pagamentos feitos à Unimed BH. Quanto á
contribuição para a previdência privada, alegou tratar-se de um plano PGBL, e não VGBL, logo
dedutível.
Após análise, a 9a Turma da DRJ Belo Horizonte considerou os documentos
insuficientes para comprovar as despesas. Do voto do acórdão no 02-37.985 (fls. 153 e segs):
“Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por
pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica. No entanto, é licito a autoridade
fiscal exigir, a seu critério, conforme o artigo 73 acima transcrito, outros elementos de
provas adicionais, caso não fique convencido da efetividade da prestação dos serviços
ou do respectivo pagamento
(...)
Na peça de defesa a contribuinte alegou que as despesas médicas foram quitadas
em dinheiro. Porém, esta cogitação não afasta a necessidade da comprovação do
deslocamento do recurso financeiro da conta bancária da contribuinte para o
profissional.
(...)
Os extratos bancários foram juntados aos autos, entretanto, ao examiná-los
pode-se afirmar que não há comprovação da existência de saques em valores e datas
compatíveis com aqueles constantes dos recibos.
(...)
A não aceitação dos recibos não está fundamentada na falsidade dos
documentos, mas na falta de comprovação do efetivo pagamento e prestação dos
serviços. Isso não implica, necessariamente, falsidade documental, mas, sim, a
imprestabilidade dos recibos apresentados para fruição do benefício fiscal.
(...)
Sobre a glosa de dedução de contribuições à previdência privada, a defesa
colacionou aos autos certificado do plano de previdência e contrato com a
identificação do Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL. Além disto, nos extratos
bancários estão claros os descontos mensais ao plano First Flexprev que totalizam
R$2.424,32, valor bastante inferior ao limite de 12% dos rendimentos tributáveis
declarados pela contribuinte. Deste modo a dedução deve ser restabelecida.
Parte das despesas médicas não foi contestada pela defesa. Ao contrário, a
contribuinte efetuou o pagamento no prazo da impugnação e recolheu a multa de
ofício com a redução prevista no § 3o do artigo 44 da Lei 9430/96 c/c o artigo 6o d Lei
8212/91. A unidade de origem, conforme documentos de fls. 149/151, considerou o
pagamento do imposto suplementar.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da impugnação
para restabelecer a dedução da contribuição para a previdência privada e manter as glosas das
deduções com despesas médicas.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.237 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020303/2010-25

Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fl. 165 e segs. no
qual, em síntese, suscita preliminar de nulidade por cerceamento de seu direito de defesa em
razão do indeferimento pela DRJ da diligência solicitada junto à profissional Isabela Martins
Carneiro, e no mérito repisa seus argumentos já trazidos em sede de impugnação, reafirma que
os recibos apresentados são hábeis e idôneos a comprovar o alegado, cita as declarações dos
profissionais juntadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Conforme se extrair do relatório acima, o objeto do recurso apresentado restringe-
se às glosas das deduções de despesas médicas supostamente pagas a Dea Maria Leite Lima
(psicóloga), no valor de R$ 5.040,00, Isabela Martins Carneiro (dentista), no valor de R$
5.022,00, Caroline Castro de Souza (fisioterapeuta), no valor de R$ 3.900,00 e Fernanda
Eterovick (terapeuta ocupacional), no valor de R$ 6.305,00. As demais infrações lançadas
tornaram-se preclusas.

PRELIMINAR
Em sede de preliminar, o recorrente alega cerceamento de seu direito de defesa ao
ter seu pedido de diligência junto à dentista Isabela Martins Carneiro indeferido na primeira
instância julgadora. Na ocasião a impugnante solicitou que a profissional fosse intimada para que
fornecesse os prontuários dos atendimentos feitos a ela e a seu filho Raphael, no ano de 2007,
uma vez que a dentista haveria se recusado a fornecê-los diretamente à interessada.
Não resta razão à recorrente nesse aspecto. Como já bem esclarecido no voto do
relator da turma julgadora da DRJ, não cabe à Receita Federal suprir a produção dos
comprovantes que devem dar suporte à deduções pleiteadas pelo declarante em sua DIRPF.
Situação que poderia ensejar anulação do lançamento por cerceio de defesa teria
ocorrido caso o contribuinte não pudesse, por culpa da administração pública, ter apresentado os
elementos de prova a seu favor ou se os mesmos fossem de muito difícil ou impossível produção,
ou ainda, em os tendo apresentado, houvessem sido ignorados pelo julgador. Não ocorreu
qualquer dessas situações. Dos autos do processo fica claro que foi dada ao contribuinte a
oportunidade de apresentar os comprovantes na intimação fiscal, e posteriormente apresentar
impugnação na esfera administrativa, juntando a ela os elementos hábeis a embasar seus
argumentos, pois teve o prazo de até trinta dias da ciência da notificação para providenciá-los.
Ademais, a infração que deu causa à constituição do crédito tributário está expressa no
documento de lançamento, qual seja, utilização de deduções indevidas por falta de comprovação
dos pagamentos. Tanto é verdade que o contribuinte apresentou, tempestivamente, junto à DRJ,
impugnação na qual discorre suas razões pelas quais defende que os recibos apresentados são
hábeis e suficientes para comprovar os pagamentos das despesas médicas, e ainda acrescenta
declarações dos prestadores.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.237 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020303/2010-25

A turma de julgamento administrativo da primeira instância considerou
improcedente a impugnação e manteve as glosas do Fisco, contra o que se insurge a recorrente
pela via do recurso voluntário junto ao CARF. Tudo dentro do rito normal do contencioso
administrativo conforme disciplina o Decreto 70.235/72, em consonância com o mandamento
constitucional do art. 5o, inciso LV da Constituição Federal. Desta forma, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada e passo à apreciação do mérito.

MÉRITO
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos e declarações
apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços prestados por Dea Maria Leite Lima
(psicóloga), no valor de R$ 5.040,00, Isabela Martins Carneiro (dentista), no valor de R$
5.022,00, Caroline Castro de Souza (fisioterapeuta), no valor de R$ 3.900,00, Fernanda
Eterovick (terapeuta ocupacional), no valor de R$ 6.305,00, são suficientes para provar o
alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF
na declaração de ajuste anual.

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.237 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020303/2010-25

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
Temos do documento de lançamento, na parte “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” (fl. 14), que a autoridade fiscal expressamente indica a falta de
comprovação do efetivo pagamento como justificativa para as glosas impostas. As glosas foram
mantidas na DRJ sob as mesmas justificativas.
Quanto à falta de comprovação dos efetivos desembolsos, no caso em análise, é
de se considerar bastante plausível a exigência de elementos adicionais de provas pelo auditor
responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é sem
dúvida significativo. É de se esperar que em uma série de tratamentos, que resultaram em tal
monta de despesas, seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva
transferência de pagamentos, ou mesmo de pedidos médicos, exames, radiografias, e outros, o
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.237 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020303/2010-25

que não foi feito. As declarações apresentadas, emitidas pelos mesmos profissionais que
emitiram os recibos, prestam-se a comprova a autenticidade desses últimos, entretanto não fazem
prova da transferência do numerário.
Assim sendo, entendo que devem ser mantidas as glosas das deduções de despesas
médicas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital